Tribunal: TJDFT
Processo: 0722185-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ROL TAXATIVO. PRESCRIÇÃO. MITIGAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA STJ. CONHECIMENTO. CLÁUSULA ARBITRAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. SINDICATO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O entendimento fixado no julgamento dos REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos, pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015 quando presente a urgência na apreciação pelo Judiciário, é de observância obrigatória somente para decisões interlocutórias proferidas após a publicação daquele acórdão, em 19/12/2018, e, ainda assim, depende da análise do caso concreto para averiguação do preenchimento do requisito de urgência.
2. Malgrado não constar do rol do art. 1.015 do CPC a hipótese de ser cabível agravo quando se afasta a prescrição, é possível aplicar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, de acordo com a Corte Superior, responsável pela uniformização na interpretação da lei federal.
3. A análise acerca do preenchimento de pressupostos processuais, como a inexistência convenção de arbitragem (pressuposto objetivo extrínseco negativo), deve ser analisada pelo Juízo competente para apreciar a causa, sob pena de nulidade.
4. A legitimidade do sindicato, nesta fase inicial, é plenamente demonstrada mediante a redação do art. 932, III, do CPC, e do art. 4o, X, “a”, de seu Estatuto.
5. Consabido que a legitimidade ad causam se refere à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre a parte demandante, que formula o pedido, e a parte demandada, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. Por isso, deve esse liame ser averiguado, segundo a chamada teoria da asserção, a partir das afirmações contidas na exordial.
6. Recurso conhecido e desprovido.